Tribunal: TJDFT
Processo: 0713313-23.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Embargos de Declaração. Omissão e contradição não caracterizadas. Pretensão de rejulgamento da matéria. Impossibilidade. Inconformismo quanto ao julgamento do caso concreto. Conteúdo normativo dos dispositivos invocados devidamente analisado. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelos autores em face de acórdão que conheceu do Recurso Inominado movido por eles e negou-lhe provimento. Na ocasião, o julgado entendeu que não se comprovou qualquer irregularidade capaz de invalidar a assembleia condominial realizada, tampouco nulidade das procurações utilizadas, as quais atendiam às exigências legais e convencionais.
2. Constatou-se, ainda, que os recorrentes participaram da assembleia sem prejuízo ao direito de manifestação, inexistindo demonstração de dano concreto apto a ensejar a anulação das deliberações, à luz do princípio de que não há nulidade onde não houver prejuízo. As decisões assembleares, consideradas matérias interna corporis, gozam de presunção de legitimidade, não afastada nos autos. Por fim, afastaram-se os pedidos indenizatórios por inexistência de violação a direitos da personalidade e por se tratar de despesas condominiais legítimas regularmente aprovadas.
3. Em suas razões (ID 82179211), os recorrentes sustentam que o acórdão embargado não examinou a validade das procurações, tendo incorrido em fundamentação genérica ao aduzir que estariam de acordo com as normas pertinentes ao caso. Sustentam, ainda, ter havido contradição no que diz respeito à conclusão de que não teria havido prejuízo aos recorrentes.
4. Nessa perspectiva, alegam ter havido omissão e contradição no acórdão recorrido, motivo pelo qual pleiteiam a análise dos elementos omitidos e, por conseguinte, atribuição de efeitos infringentes para julgar procedentes os pedidos autorais, a partir do novo enquadramento dos elementos a serem analisados.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão e contradição no acórdão recorrido.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 48, Lei no 9.099/95 e art. 1.022, CPC), que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
7. Não há que se falar em omissão ou contradição no acórdão recorrido, pois a alegação de que as procurações não teriam sido analisadas não procede. O julgado enfrentou expressamente a matéria, reconhecendo a regularidade das procurações apresentadas na assembleia, com fundamento nos elementos constantes dos autos.
8. Inclusive, o próprio recorrente admite que houve análise, limitando-se a sustentar que a fundamentação teria sido genérica, o que não se verifica no caso concreto. O inconformismo recursal traduz, na realidade, pretensão de rejulgamento da matéria já decidida, providência incabível em sede de embargos de declaração. Tal vedação se mostra ainda mais evidente no âmbito dos Juizados Especiais, regidos pelo princípio da simplicidade (art. 2o da Lei no 9.099/1995).
9. Do mesmo modo, inexiste contradição quanto à inexistência de prejuízo, pois se trata apenas de discordância da parte com a conclusão adotada tanto pelo juízo de primeiro quanto de segundo grau, que, de forma coerente, afastaram a ocorrência de dano.
10. Além disso, nos termos do art. 489, § 2o, do CPC, em hipóteses de colisão entre normas, cabe ao juiz justificar os critérios da ponderação efetuada e as premissas fáticas adotadas. O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais ou teses suscitadas pelas partes. Basta que enfrente aquelas relevantes e necessárias à solução do mérito. No caso, a fundamentação apresentada mostra-se adequada e suficiente para resolver a controvérsia posta.
11. Vale destacar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou pelo acolhimento de outros fundamentos suficientes. Neste sentido, julgado desta Turma Recursal: TJDFT, Acórdão 2090614, 0701092-78.2025.8.07.0016, Relator: Edilson Enedino das Chagas, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/02/2026, publicado no DJe: 27/02/2026.
IV. Dispositivo
12. Embargos rejeitados.
13. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do ar3igo 46 da Lei 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 2o e art. 48; CPC, arts. 489 e 1022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2090614, 0701092-78.2025.8.07.0016, Relator: Edilson Enedino das Chagas, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/02/2026, publicado no DJe: 27/02/2026.